Tribunal: TJMT
Processo: 1002439-94.2023.8.11.0028
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002439-94.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[IZABEL ANTONIA DE SOUZA - CPF: 615.589.661-53 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
-

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA FRAUDADA SEM QUE O CONSUMIDOR ADOTASSE O MÍNIMO DE CAUTELA DEIXANDO DE VERIFICAR QUE O BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO TRATA-SE DE PESSOA DIVERSA DA CONCESSIONÁRIA CREDORA –
– FATO EXCLUSIVO DA VÍTIMA E DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL –– FATO QUE

OCORREU FORA DA ÓRBITA DE ATUAÇÃO DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS - FORTUITO EXTERNO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E DE CONSEQUENCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO

O fornecedor do serviço responde por eventual dano causado ao consumidor quando o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de sua atuação, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.
No entanto quando o dano sofrido pelo consumidor decorrer de fato exclusivo da vítima ou de terceiro ou por caso fortuito ou força maior não há falar em nexo de causalidade situação que exclui a responsabilidade e o dever de indenizar do fornecedor do serviço.

O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano.

No caso a fatura questionada não foi emitida pela Concessionária as sim por terceiro estelionatário, sendo que, inclusive, consta pessoa estranha como beneficiária do pagamento,
de forma que não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pela Recorrida,

caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro e culpa da vítima que ao realizar o pagamento não adotou o mínimo exigido de cautela que é pelo menos conferir se o pagamento está sendo realizado em favor de seu credor realizando, equivocadamente, pagamento a pessoa estranha
.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1002439-94-2023

APELANTE:
IZABEL ANTÔNIA DE SOUZA

APELADA:
ENERGISA MATOGROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Izabel Antônia de Souza
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT,
que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelante,
condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a inexigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que ingressou com a demanda em razão de valores que foram pagos
via pix para a Concessionária Apelada e não compensados no sistema da ré, gerando a interrupção do fornecimento de energia na residência da autora, sem a devida notificação.

Afirma que

pleiteou a indenização por danos morais e a devolução de valores pagos e não contabilizados pela empresa de energia, diante da sua

responsabilidade pelo fato de realizar a devida compensação das contas pagas ou, ainda, em r
azão do sistema frágil da Recorrida que possibilitou a autora cair em fraude
de pix, razão pela qual, requer a compensação por danos morais no valor de R$ 20.0000,00 (vinte mil reais), e a devolução do valor pago e não compensado de R$ 637,04 (seiscentos e trinta e sete reais e quatro centavos).

Sustenta a Apelante que ficou inadimplente com relação ao pagamento de algumas contas de energia, no entanto, tão logo foi possível realizou sua quitação
para regularizar a questão perante a fornecedora de energia, buscando a regularização de todas as faturas em aberto.

Alega que não pode ser atribuído ao consumidor a

responsabilidades pelas falhas na segurança e nos sistemas da fornecedoras do serviço
,

acrescentando que a realização de alertas aos usuários de forma alguma são capazes de excluir ou afastar a responsabilidade da fornecedora, ademais, a fornecedora tem a obrigação de fiscalizar a existência de fraude e tomar medidas efetivas de segurança, não havendo respaldo para manutenção da sentença. Pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões a Apelada alega falta de interesse de agir da Apelada
aduzindo que em momento algum buscou solucionar a questão nas vias administrativas.

Argumenta que a Autora ajuizou a demanda na qual, afirma que

realizou pagamento das faturas referentes aos meses de 01/2023, 02/2023 e 04/2023 via PIX, porém, teve seu nome negativado por falta de pagamento das referentes faturas.

Alega a Apelada que não possui legitimidade passiva, uma vez que a Apelante realizou pagamento de boletos falsos via pix
de modo que a Concessionária/requerida
não contribuiu para os supostos danos vivenciados pela requerente/Apelante.

Sustenta que além de toda a segurança cibernética que possui, não mede esforços para alertar os clientes
para apenas utilizar os canais oficiais de atendimento para extração e recepção de faturas e/ou dados para pagamento, destacando que qualquer outro contato realizado fora destes parâmetros deve ser tratado com extrema cautela.

Afirma a inexistência de conduta ilícita da Concessionária e de dano moral
, acrescentando não há falha na prestação do serviço,

sendo que com relação as faturas referentes aos meses de
fevereiro de 2023
, no valor de R$ 280,28 (duzentos e oitenta reais e vinte e oito centavos)

e abril de 2023,
no valor de R$ 350,35 (trezentos e cinqüenta reais e trinta e cinco centavos),
foram pagas de forma correta, inclusive, com baixa no sistema
da requerida e que,
no entanto, com relação a fatura referente ao mês de janeiro de 2023, no valor de R$ 356,76, a parte autora efetuou o pagamento para empresa desconhecida, não podendo ser responsabilizada a Apelante em razão de tal fato.

Sustenta que a fraude ocorreu por culpa de terceiro (fraudador) que induziu a Autora em erro, constituindo, portanto, motivo de exclusão de responsabilidade civil do prestador de serviço
, conforme dispõe os artigos 927 do CC e 14, parágrafo 3º, II, CDC.

Assevera que não havendo ato ilícito praticado pela Apelada, assim, não há falar em indenização
por dano moral ou material, conforme pleiteado. Pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de julho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA.

A Apelada alega que não tem legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda, tendo em vista que a Apelante questiona fatura de energia cujo pagamento foi realizado a terceiro

Apesar dos argumentos sustentados constata-se que a Apelante questiona faturas de energia elétrica, argumentando ter realizado o pagamento para a Apelada e que não consta a baixa em seu sistema.

Neste contexto, considerando que a Apelante questiona as faturas de energia elétrica, tenho que a Apelada possui legitimidade passiva na qualidade de Concessionária de Energia Elétrica para responder à demanda, uma vez que figura como prestadora desse serviço ao consumidor e a Recorrida alega ter realizado pagamento à mesma e não está registrado em seu sistema.

Portanto afasto referida preliminar.

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Alega a Apelada falta de interesse de agir da Autora pelo fato de não buscar a solução da questão pelas vias administrativas.

Ocorre que para ajuizar a ação não há necessidade de que a parte primeiramente

esgote as vias administrativas.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

– REJEIÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA - EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO CONSOANTE COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em ausência de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, em razão da inexistência de requerimento administrativo junto ao banco, pois o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento da ação judicial (art. 5º, XXXV, CF) e a pretensão do autor não se circunscreve apenas à declaração da inexistência do débito.(...)

(N.U 1029091-46.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024).

Portanto afasto referida preliminar.

VOTO MÉRITO

Conforme ressai dos Autos, a Autora ajuizou a ação na qual, afirma que ocorreu atraso no pagamento das faturas de energia elétrica com relação aos meses de
janeiro, fevereiro, março e abril/2023, perfazendo o montante

de

no total de R$ 1.267,67 (mil duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos),

acrescentando ter realizado o pagamento nos valores de R$ 356,76 (trezentos e cinqüenta e seis reais e setenta e seis centavos) e o pagamento de R$ 280,28 (duzentos e oitenta reais e vinte oito centavos por meio de Pix, cujo pagamento realizou em maio/2023 e que a demandada não providenciou a baixa dos débitos em seus sistema

Quanto a Apelada alega que

as faturas referentes a fevereiro/2023 e abril 2023 nos valores respectivos de R$ 280,28 (duzentos e oitenta reais e vinte e oito centavos e R$350,35 (trezentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos) consta o pagamento corretamente e com relação ao mês de janeiro/2023, cuja fatura é de R$ 356,76 (trezentos e cinqüenta e seis reais e setenta e seis centavos)
,
foi realizado pagamento a terceiro estranho à Apelante, não podendo ser responsabilizada pelo pagamento equivocado levado a efeito pela Apelante.

Neste contexto, a Autora pretende a restituição de valores pagos a terceiro estranho à lide e responsabilização da Concessionária pelo prejuízo sofrido, além da condenação por danos morais.

Dessa forma

o cerne da questão está em saber se é caso de reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da demanda e, por conseguinte, fixar indenização por danos morais e determinar o pagamento da repetição do indébito.

Com relação aos valores efetivamente pagos à Concessionária esta demonstrou que consta em seu sistema de forma que
o que se questiona, conforme ressai da Apelação corresponde a fatura de janeiro de 2023 no valor de R$ 356,76 ( trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos), que a Autora afirma ter realizado pagamento para a Apelada por meio de PIX e que não foi dado baixa no sistema.

Da análise dos documentos constante verifica-se que o pagamento no valor de R$ 356,76 (trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos), na realidade foi realizado em favor da empresa denominada “Energisa SA Ltda com CNPJ n. 50.718.777/09001-64, totalmente diverso da Energisa MT
.

Cumpre anotar que o caso versa sobre relação de consumo sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor, valendo anotar que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa conforme regra constante do artigo 14 do CDC que estabelece o seguinte:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, constata-se que a Autora realizou pagamento via PIX, e embora a fatura

fornecida tenha sido manipulado para apresentar, formalmente, os dados da Apelante, no entanto, a empresa beneficiária do pagamento não é a Apelada mas sim pessoa jurídica diversa.

Com efeito, a Autora deveria, no momento do pagamento, ter verificado que o destinatário indicado no sistema e na fatura era pessoa diversa da verdadeira credora, cautela esta que pelo que ressai dos Autos não foi adotada
, valendo ressaltar que
apesar de o caso versar sobre relação de consumo o consumidor também tem o dever de atuar com as cautelas necessárias quando da efetivação de pagamentos verificando o mínimo necessário, ou seja, se o beneficiário do pagamento de fato é seu credor.

Diante do contexto apresentado nos Autos, apesar dos argumentos elencados na peça recursal, não há como reconhecer a existência de nexo de causalidade
entre eventual ação ou omissão da Concessionária/requerida e os danos alegados pela autora.

Não se trata de fortuito interno, para efeito da Súmula n.º 479 do STJ, mas de fraude praticada externamente ao serviço fornecido pela Apelada, viabilizada pela conduta duplamente negligente do consumidor ao receber obter a fatura e
pagá-la sem observar a incompatibilidade entre o credor e o efetivo destinatário
.

Logo, o caso é de culpa exclusiva do terceiro fraudador e do consumidor, o que afasta a responsabilidade da demandada, por força do art. 14, §3º, do CDC.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – DOCUMENTO ENVIADO POR WHATSAPP – DESATENÇÃO DA CONSUMIDORA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO – ARTIGO 14, §3º, INCISO II, DO CDC – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL À RÉ – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSOS PROVIDOS.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de novas diligências baseado em mero inconformismo infundado sobre o laudo pericial produzido em juízo.

Age com desatenção o consumidor que paga boleto objeto de fraude enviado por WhatsApp não pertencente ao credor, caso em que se aplica o artigo 14, §3º, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor não pode ser responsabilizado se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição do ônus de sucumbência.”

(N.U 1013137-74.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023).

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira.

3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido.

4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

5.
Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02
).
Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.

6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.

7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente.

Entretanto,
o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro.

8. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023.).

Diante do conjunto probatório afasta-se a responsabilidade da Recorrida,

visto que sem que haja conduta participativa, porque não teria sequer como avaliar a idoneidade da operação, vez que as condições da fraude

(fato delituoso) tiveram como condutor

e emissão de fatura e a transferência de valores a terceiro estranho o que enseja a ruptura do nexo causal.

Portanto, em análise da situação fática e das provas trazidas aos Autos, não deixam azo de dúvidas que a responsabilidade de fato não compete a empresa requerida.

Em face a essas considerações,

nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos

Em sede recursal majoro os honorários advocatícios em 2% para fixar em 12% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024